Tribunal: STF
Processo: ARE 1517031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO EFETIVO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE VERBAS. AUTORA QUE PASSOU A OCUPAR FUNÇÃO DE VICE-DIRETORA DE ENSINO. COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 200 HORAS MENSAIS. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. DIREITO DO AUTOR. RECORRENTE QUE SUSTENTA O ADIMPLEMENTO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. | NÃO AFASTAMENTO | DA OBRIGAÇÃO | NO PERÍODO ANTERIOR.ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO E DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO.TESES NÃO LEVANTADAS EM CONTESTAÇÃO OU QUALQUER OUTRO MOMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. PRÁTICA VEDADA PELO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE.FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 373, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. OCORRÊNCIA DE EXCESSO NA DECISÃO FUSTIGADA. RECORTE DA DECISÃO PARA ADEQUAR AOS PEDIDOS AUTORAIS.SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA E MANTIDA EM SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- Recurso adequado e tempestivo. Sem preparo, posto que o recorrente é Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º, do CPC. Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade do recurso, tanto os objetivos quanto os subjetivos, razão pela qual deve ser conhecido. A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção parcial da decisão.



    2- A parte autora, servidor público do Município integrante da carreira do magistério, requer o pagamento das diferenças salariais referentes aos meses setembro a dezembro do ano de 2017, janeiro a dezembro do ano de 2018, janeiro a dezembro do ano de 2019, e janeiro a dezembro do ano de 2020 em razão de ter ocupado função de Vice-Diretora de Ensino no período vindicado, o que lhe dar o direito de complementação da carga horária para 200 h mensais.



    3- Irresignada com a sentença que julgou totalmente procedente a ação intentada, a municipalidade interpôs recurso inominado aduzindo a ausência de qualquer débito, posto que o pagamento foi iniciado após pedido administrativo realizado pela autora deferido após análise. Também sustenta que a sentença recorrida foi ultra petita condenando ao pagamento de período maior que o vindicado, e que a parte autora não comprovou o direito alegado. Por fim, alega a incidência do art. 20 da LINDB e da Teoria da Reserva do Possível.



    4- Inicialmente, a alegação de que o pagamento está adimplido tendo em vista ser realizado após o requerimento administrativo não merece nenhuma guarida. A realização do requerimento pela parte autora somente demonstra a desídia da municipalidade no descumprimento de uma obrigação que deveria ser automática tendo em vista a nomeação daquela para a função designada. Ademais, o pagamento a partir de abril de 2021 não afasta a obrigação com os meses anteriores não adimplidos desde sua nomeação a partir de 2017 (fls. 11)



    5- No tocante à comprovação da carga horária e sobre o adimplemento, vislumbra-se que em contestação a parte requerida não levantou tais argumentos, limitando-se a alegar o adimplemento dos valores cobrados.



    6- Desta forma, o recorrente inova as razões recursais propugnando nova causa de pedir fundada na suposta venda casada e/ou má-fé, o que viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, que na instância revisora devem prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando no não conhecimento da argumentação inovadora, com fundamento no art. 1.014 do CPC.



    7- Esta Turma Recursal já emanou o mesmo entendimento, nos seguintes julgamentos:



    (Recurso Inominado nº 202001001182 nº único0001181-04.2020.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Enilde Amaral Santos - Julgado em 15/01/2021); (Recurso Inominado n? 202001007506 nº único0007529-38.2020.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Enilde Amaral Santos - Julgado em 17/12/2020).



    8- Soma-se o entendimento de que a simples alegação de pagamento das verbas, desacompanhada de indicação de elementos fáticos concretos que demonstrem o adimplemento da obrigação, faz presumir pela veracidade da narrativa autoral.



    9- Conforme artigo 373, do CPC, no plano da distribuição fixa do ônus da prova, ao Autor cumpre provar a alegação concernente ao fato constitutivo do seu direito, ao passo em que ao réu cabe a comprovação da alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito afirmado pelo Autor.



    10- No caso dos autos, contudo, percebe-se que os autores fundamentam seus pedidos em fato negativo, qual seja: o não pagamento de verbas remuneratórias pelo Município recorrente. Neste ponto, quando se trata de fato negativo, não cabe ao autor produzir prova dos fatos alegados, mas sim ao réu provar o que alega ter feito. Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada. Assim, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pelo reclamante, a parte reclamada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos.



    11- Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o réu, sendo indevida a imputação de tal ônus à parte autora. Assim, em atenção aos fundamentos delineados acima, uma vez que o recorrente não comprovou que pagou as verbas pleiteadas, entendo que foi acertada a decisão que o condenou ao pagamento destas, não merecendo reparo a sentença combatida.



    12- No que tange aos derradeiros argumentos: da proibição de decisão em valores abstratos e da Teoria da Reserva do Possível, vê-se que apesar de explanados na peça recorrente não há a efetiva explanação de suas implicações no caso prático e as razões para que tais argumentos influenciariam a decisão atacada, portanto carente da dialeticidade recursal.



    13- Por fim, assiste razão ao recorrente no tocante ao excesso na condenação. Dos autos se verifica que a parte recorrida pediu a condenação ao pagamento dos meses de setembro a dezembro do ano de 2017, e a sentença recorrida fixou de todo o ano. Portanto, é reconhecida que a decisão foi ultra petita é reparada para ser decotado o período de setembro a dezembro de 2017.



    14- Ante o exposto, voto para CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo que a decisão fustigada foi ultrapetita, decotando a condenação do município em relação ao ano de 2017, fixando o pagamento correspondente apenas ao período dos meses de setembro a dezembro do citado ano, mantendo-se a sentença fustigada em seus demais fundamentos.



    15- Sem condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, §1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente